Tribunal: TCU
Processo: 021.327/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6731/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I; da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I; do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas dos Srs. Murilo Marroquim de Souza, CPF XXX.198.184-XX; Márcio Andrade Weber, CPF 184.296.020- 20; Marcelo Gasparino da Silva, CPF XXX.383.469-XX; Joelson Falcão Mendes, CPF XXX.178.387-XX; Alexandre Trevia Leite, XXX.554.434-XX; Rubens Azevedo dos Santos Júnior, CPF XXX.043.437-XX; João Jeunon de Sousa Vargas, CPF XXX.509.467-XX; Eduardo Bordieri, CPF XXX.585.548-XX; Cynthia Santana Silveira, CPF XXX.401.457-XX; Carlos José do Nascimento Travassos, CPF XXX.622.067-XX; Pedro Henrique Bandeira Brancante Machado, CPF XXX.768.741-XX; André Lima Cordeiro, CPF XXX.972.507-XX; Joaquim Silva e Luna, CPF XXX.864.767-XX; Salvador Dahan, CPF XXX.672.828-XX; Claudio Rogerio Linassi Mastella, CPF XXX.834.870-XX; Rafael Chaves Santos, CPF XXX.445.330-XX; Eduardo Bacellar Leal Ferreira, CPF XXX.598.977-XX; João Cox Neto, CPF XXX.577.781-XX, Leonardo Pietro Antonelli, CPF XXX.584.087-XX; Marcelo Mesquita de Siqueira Filho, CPF XXX.406.977-XX; Sonia Julia Sulzbeck VillaLobos, CPF XXX.306.678-XX; André Barreto Chiarini, CPF XXX.380.737-XX; Nicolas Simone, CPF XXX.136.328-XX; Andrea Marques de Almeida, CPF XXX.701.357-XX; Renata Pereira Elias Citriniti; CPF XXX.339.197-XX; Rodrigo de Mesquita Pereira, CPF XXX.622.518-XX; Daniel Cleverson Pedroso, CPF XXX.016.389-XX; Nivio Ziviani, CPF XXX.302.576-XX; Omar Carneiro da Cunha Sobrinho, CPF XXX.328.697-XX; Roberto da Cunha Castello Branco, CPF XXX.389.097-XX; Rosangela Buzanelli Torres, CPF XXX.629.247-XX; Rudimar Andreis Lorenzatto, CPF XXX.086.250-XX; João Henrique Rittershaussen, CPF XXX.522.316-XX; Augusto Moraes Haddad, CPF XXX.178.076-XX; Rodrigo Costa Lima e Silva, CPF XXX.807.425-XX; Marcio Kahn, CPF XXX.133.447-XX; Paulo Cesar de Souza e Silva, CPF XXX.220.118-XX; Claudia da Costa Vasques, CPF XXX.605.117-XX; Marcelo da Silva Carreras, CPF XXX.448.350-XX; Rodrigo Araújo Alves, CPF XXX.100.396-XX; Elza Kallas, CPF XXX.937.056-XX; Samuel Bastos de Miranda, CPF XXX.763.473-XX; Eduardo de Nardi Ros, CPF XXX.054.840-XX; Marcelo Ferreira Batalha, CPF XXX.537.527-XX; Fernando Assumpção Borges, CPF XXX.382.706-XX; Anelise Quintão Lara, CPF XXX.911.476-XX; Ruy Flaks Schneider, CPF XXX.325.267-XX; Carlos Alberto Pereira de Oliveira, CPF XXX.638.907-XX; Roberto Furian Ardenghy, CPF XXX.581.500-XX; e Marcelo Barbosa de Castro Zenkner, CPF XXX.242.746-XX, dando-lhes quitação plena, conforme proposta da unidade técnica, ratificada pelo representante do Ministério Público junto a este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 021.327/2022-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2021) 1.1. Responsáveis: Alexandre Trevia Leite (XXX.554.434-XX); Andre Barreto Chiarini (XXX.380.737-XX); Andre Lima Cordeiro (XXX.972.507-XX); Andrea Marques de Almeida (XXX.701.357-XX); Anelise Quintao Lara (XXX.911.476-XX); Augusto Moraes Haddad (XXX.178.076-XX); Carlos Alberto Pereira de Oliveira (XXX.638.907-XX); Carlos Jose do Nascimento Travassos (XXX.622.067-XX); Claudia da Costa Vasques (XXX.605.117-XX); Claudio Rogerio Linassi Mastella (XXX.834.870-XX); Cynthia Santana Silveira (XXX.401.457-XX); Daniel Cleverson Pedroso (XXX.016.389-XX); Eduardo Bacellar Leal Ferreira (XXX.598.977-XX); Eduardo Bordieri (XXX.585.548-XX); Eduardo de Nardi Ros (XXX.054.840-XX); Elza Kallas (XXX.937.056-XX); Fernando Assumpção Borges (XXX.382.706-XX); Joao Cox Neto (XXX.577.781-XX); Joao Henrique Rittershaussen (XXX.522.316-XX); Joao Jeunon de Sousa Vargas (XXX.509.467-XX); Joaquim Silva e Luna (XXX.864.767-XX); Joelson Falcão Mendes (XXX.178.387-XX); Leonardo Pietro Antonelli (XXX.584.087-XX); Marcelo Barbosa de Castro Zenkner (XXX.242.746-XX); Marcelo Ferreira Batalha (XXX.537.527-XX); Marcelo Gasparino da Silva (XXX.383.469-XX); Marcelo Mesquita de Siqueira Filho (XXX.406.977-XX); Marcelo da Silva Carreras (XXX.448.350-XX); Marcio Andrade Weber (XXX.296.020-XX); Marcio Kahn (XXX.133.447-XX); Murilo Marroquim de Souza (XXX.198.184-XX); Nicolas Simone (XXX.136.328-XX); Nivio Ziviani (XXX.302.576-XX); Omar Carneiro da Cunha Sobrinho (XXX.328.697-XX); Paulo Cesar de Souza e Silva (XXX.220.118-XX); Pedro Henrique Bandeira Brancante Machado (XXX.768.741-XX); Rafael Chaves Santos (XXX.445.330-XX); Renata Pereira Elias Citriniti (XXX.339.197-XX); Roberto Furian Ardenghy (XXX.581.500-XX); Roberto da Cunha Castello Branco (XXX.389.097-XX); Rodrigo Araujo Alves (XXX.100.396-XX); Rodrigo Costa Lima e Silva (XXX.807.425-XX); Rodrigo de Mesquita Pereira (XXX.622.518-XX); Rosangela Buzanelli Torres (XXX.629.247-XX); Rubens Azevedo dos Santos Junior (XXX.043.437-XX); Rudimar Andreis Lorenzatto (XXX.086.250-XX); Ruy Flaks Schneider (XXX.325.267-XX); Salvador Dahan (XXX.672.828-XX); Samuel Bastos de Miranda (XXX.763.473-XX); Sonia Julia Sulzbeck Villalobos (XXX.306.678-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.